Tribunal: TJSP
Processo: 1003508-03.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Município de Olímpia – Embargos julgados extintos de ofício sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto – Pretendida fixação de honorários – Ausência de citação do embargado para apresentação de impugnação – Relação processual não aperfeiçoada – Descabimento de condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais – Precedentes do STJ e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Município de Olímpia – Embargos julgados extintos de ofício sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto – Pretendida fixação de honorários – Ausência de citação do embargado para apresentação de impugnação – Relação processual não aperfeiçoada – Descabimento de condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença mantida - Recurso não provido.